Tribunal: TJMT
Processo: 1013504-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013504-23.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), PATRICIA BARROS CAPELEIRO - CPF: 052.959.504-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MARGARETE CORREA DE MOURA - CPF: 207.046.401-63 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
— RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO EM PERÍODO SUPERIOR A OITO ANOS — ILEGALIDADE — SERVIDOR CIENTE E CONSCIENTE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUE NEGOU O REGISTRO DO ATO DE APOSENTAÇÃO — AUSÊNCIA DE RETORNO À ATIVIDADE LABORAL — BOA-FÉ OBJETIVA — INEXISTÊNCIA.

OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AO ERÁRIO FUNDADA EM ILÍCITO CIVIL — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL.

Evidente o prejuízo aos cofres públicos decorrente do recebimento de remuneração sem a devida contraprestação.

Manifesta a ausência de boa-fé do servidor, que ciente e consciente da decisão do Tribunal de Contas do Estado que negou o registro do ato de sua aposentadoria, não retorna à atividade laboral e continua a perceber os vencimentos, a impor o dever de indenizar o erário.

A obrigação de ressarcir ao erário fundada em ilícito civil é prescritível. Em decorrência, opera-se a prescrição das parcelas percebidas indevidamente anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.

Sentença retificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 16795125) proferida em
ação civil pública de ressarcimento ao erário
.

Na inicial, é alegado que:
i
) o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso negou o registro do ato de aposentação de Margarete Correa de Moura por invalidez;
ii
) o mandatário à época foi intimado dessa decisão em 3 de fevereiro de 2005 e a requerida tomou conhecimento, pessoalmente, no dia 19 de maio de 2011; e
iii
) de 3 de fevereiro de 2005 até 24 de maio de 2013, data do pedido administrativo de
reversão da aposentadoria
, houve recebimento da remuneração sem a devida contraprestação, uma vez que ela não retornou à atividade laboral após decisão do Tribunal de Contas.

A pretensão é de que a requerida proceda à restituição da remuneração percebida nos meses de fevereiro de 2005 a maio de 2013, no montante de R$ 496.665,41: quatrocentos e noventa e seis mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 28547470), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...]
In casu
, restou pontuado na inicial que não foi verificado ato de improbidade: ‘(...) não obstante eventual ato de improbidade não seja verificado nesta lide, a demanda de ressarcimento pelo ato causador de dano subsiste, por força do art. 37, §5o da Constituição Federal (Sic, Id n.o 13267056, pág.8).’

Ademais, a parte autora, por entender que a conduta da requerida não se adequava às hipóteses típicas da Lei de Improbidade Administrativa, não buscou a condenação da requerida às sanções da LIA, apenas pugnou o ressarcimento do dano.

Assim, não há falar-se na imprescritibilidade da ação por força da tese fixada no julgamento Recurso Extraordinário n.o 852.475/SP (Tema 897), qual seja, ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’, uma vez que na hipótese dos autos, conforme acentuado na exordial, não se trata de improbidade administrativa.

[...]

Considerando que a propositura da ação deu-se em 17.05.2018, verifico que os valores pagos até abril de 2013 encontram-se prescritos, uma vez que do respectivo mês, até maio de 2018, decorreu mais de cinco anos.

Por outro lado, no tocante a pretensão de ressarcimento da quantia paga em maio de 2013, entendo que não ocorreu a prescrição, uma vez que a propositura da ação ocorreu em 17.05.2018, dentro do período de cinco anos.

[...]

Deste modo, acolho parcialmente a preliminar da prescrição arguida pela parte requerida para declarar prescrita a pretensão do ressarcimento do período de 03.02.2005 a abril de 2013
.

2.2. Mérito:

Inobstante não estar prescrita a pretensão quanto ao ressarcimento dos valores relativos a maio de 2013, entendo que o pedido de ressarcimento não comporta acolhimento
.

Compulsando os autos, infere-se que pelo Ato n.o 245/2000/TJ, datado de 09.08.2000, foi concedida aposentadoria a requerida Margarete Correa de Moura (Id n.o 17540908, pág.2).

Não obstante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso ter denegado o registro da aposentadoria da requerida e remetido os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Id n.o 15036108, pág.7), essa Corte de Justiça remeteu a ré para as vias ordinárias, sem, contudo, desconstituir formalmente o ato que concedeu aposentadoria a ré.

A requerida, desde então, manteve irregularmente o status de aposentada, constando nos autos os holerites dos anos de 2003 a 2014 em há expressamente tal indicação. Ainda, consta nos autos atestados emitidos por servidores do Tribunal de Justiça, nos anos de 2003, 2006 e 2009, informando que a requerida foi aposentada (Id n.o 17540909, 17540910 e 17540911).

In casu
, restou nítida a boa-fé da parte requerida que, em razão da aposentadoria concedida e da emissão de diversos documentos que a consideravam como aposentada, deixou de trabalhar por entender que, de fato, estaria aposentada.

[...]

Deste modo, por entender presente a boa-fé da parte requerida no recebimento do valor relativo ao mês de maio de 2013, tenho que incabível o pedido de ressarcimento.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, acolho parcialmente a preliminar de prescrição, o que faço para julgar extinto, com resolução do mérito, o presente feito no tocante ao pedido de ressarcimento referente ao período de 03.02.2005 a abril de 2013.

No que tange ao valor recebido no período maio de 2013, julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, por força do artigo 18 da Lei no. 7.347/85.

Por aplicação analógica do art. 19 da Lei n.o 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Registrada nesta data no sistema informatizado. [...]. (Id. 16795125, fls. 4/8). [sem negrito no original]

Preliminarmente, anoto que, o julgamento da apelação no 1014976-30.2016.8.11.0041, ocorrido em 30 de junho de 2020, na qual a questão versa sobre nulidade do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão de Margarete Correa de Moura do quadro de servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; não repercute neste, ante a ausência de identidade de causa de pedir e de pedido.

De fato, nestes cuida-se de pretensão de ressarcimento ao erário em razão de, em tese, ter percebido remuneração sem a devida contraprestação, no período de fevereiro de 2005 a maio de 2013, uma vez que ela não retornou ao trabalho após rejeição do registro do ato de aposentadoria por invalidez pelo Tribunal de Contas do Estado.

É esta a ementa do acórdão:

APELAÇÃO — DEMISSÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA — NÃO OCORRÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE DEZENOVE anos e oito meses REFERENTE À CONDENAÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL — ARTIGO 169, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — NÃO VERIFICAÇÃO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — PORTARIA DE INSTAURAÇÃO — COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE — REGULARIDADE — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — NÃO CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE NULIDADE — IMPOSSIBILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não transcorrido o prazo da condenação no processo criminal, não se opera a prescrição da pretensão à imposição de sanção disciplinar, a teor do artigo 169, § 2o, Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990.

Não é possível a decretação de nulidade do processo administrativo disciplinar, quando não evidenciado a existência de irregularidade na composição da Comissão Processante, bem como de desvio de finalidade nas atribuições desta, além da ausência de demonstração de qualquer destrato ao devido processo legal.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1014976-30.2016.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 30 de junho de 2020).

Dito isso, passo ao reexame e, desde já, digo que, a causa de pedir senta praça na alegação da existência de dano ao erário decorrente de ilícito civil e não de ato de improbidade administrativa.

Na inicial, lê-se:

[...] Não obstante eventual ato de improbidade não seja verificado nesta lide, a demanda de ressarcimento pelo ato causador de dano subsiste, por força do já aludido Art. 37, § 5°, da CF/88, inclusive no tocante à aplicação das disposições e instrumentos assecuratórios pertinentes na legislação – em especial os de natureza cautelar -, entre eles aqueles elencados na Lei 8.429/92. [...]. (Id. 16793989, fls. 7/8).

É este o ato de aposentação de Margarete Correa de Moura com proventos proporcionais em razão de invalidez, ocorrido no curso do processo administrativo disciplinar e publicado no Diário da Justiça em 21 de agosto de 2000:

[...] O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, resolve aposentar com proventos proporcionais Margarete Correa de Moura, Auxiliar Judiciário PJAJ-NM – Referência 26, nos termos do art. 40, I da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98, art. 140 da Constituição Estadual, art. 213, I da Lei Complementar no 04, de 15/10/90, com a redação do art. 1o da Lei Complementar no 68, de 16/02/2000 e Lei Complementar no 42, de 16/04/96, a partir da data da publicação.

Tribunal de Justiça, em Cuiabá, 09 de agosto de 2000.

Desembargador Orlando de Almeida Perri

Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição Legal [...]. (Id. 16794977, fls. 51).

Em sessão de julgamento ocorrido na data de 4 de setembro de 2002, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por maioria, negou o registro do ato de aposentadoria por invalidez:

[...] ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de Contas, por maioria, acompanhando o voto do conselheiro relator e de acordo com o Parecer no 5.041/2002, da Procuradoria de Justiça, em
denegar registro ao Ato no 245/2000/TJ, de fl. 506-TC, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de aposentadoria por invalidez da servidora Margarete Corrêa de Moura, no cargo de Auxiliar Judiciário
, PJAJ-NM, Referência 26, lotada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com proventos proporcionais a 17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de serviços prestados. Restitua-se os autos à origem para as providências cabíveis, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para que o Tribunal de Justiça apresente a esta Corte de Contas as medidas adotadas. Vencido o senhor conselheiro Júlio Campos, que votou pelo registro do referido Ato. Presidiu o julgamento o senhor conselheiro Ary Leite de Campos, por substituição legal.

Participaram do julgamento os senhores conselheiros: Antônio Joaquim e Júlio Campos.

Ausentes, em razão, de férias, o senhor conselheiro José Carlos Novelli e, justificadamente, o senhor conselheiro presidente Branco de Barros e o senhor conselheiro Ubiratan Spinelli.

Presente ao julgamento, representando o Ministério Público, o procurador de justiça, dr. José Eduardo Faria.

Publique-se.

Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2002. [...]. (Id. 16794980, fls. 39). [com negrito no original e acrescentado]

No voto condutor está:

[...] Desta forma, desde já se conclui que a interessada não faz jus à aposentadoria com proventos integrais, como sugerido pelo técnico desta Corte, pois
a neurose depressiva e o transtorno da personalidade paranoica que, segundo os laudos médicos, a servidora é portadora, são doenças que não estão previstas em lei como sendo de natureza grave, incurável ou contagiosa
.

Os servidores acometidos por doenças que impossibilitem o exercício normal das suas funções e que não estejam contempladas em lei como sendo daquela natureza, poderão aposentar-se com proventos proporcionais.

Tanto a aposentadoria com proventos integrais como a com proventos proporcionais, no caso de invalidez, devem ser precedidas de licença médica, nos termos do §1 o do art. 215 do mesmo Estatuto (
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
).

[...]

Entende-se por Junta Médica Oficial a composição de médicos que sejam legalmente constituídos para exercerem suas funções, por ordem emanada do Poder Público.

[...]

Portanto, não basta que a junta médica contenha em sua formação um médico psiquiatra vinculado a instituição oficial, é necessário que tal junta seja reconhecida como sendo a Oficial do Estado.

Observe-se que
os quatro laudos médicos apresentados foram expedidos pelo departamento médico do próprio Tribunal de Justiça, três deles com a participação de um psiquiatra integrante da Secretaria de Saúde, inclusive consignando que a doença da qual se via acometida a servidora, não a incapacitava para o trabalho, sendo necessário que permanecesse em tratamento médico e, em outro lado consta que a impossibilidade de recuperação se deve em face da recusa da paciente em acatar as terapêuticas medicamentosa e psiquiátrica recomendadas para a patologia. Desse modo, entendo que os laudos apresentados não preenchem os requisitos legais
.

Por fim,
embora não nos caiba questionar o processo criminal levado a efeito por ocasião do hediondo crime pelo qual foi condenada a servidora, há que se ressaltar que durante todo o procedimento penal, em momento algum o advogado de defesa arguiu a insanidade da ré, o que a livraria, com certeza, da pena de mais de 19 anos de reclusão em regime, inicialmente, fechado, que lhe foi imputada pelo próprio Tribunal de Justiça, em sessão do Soberano Tribunal do Júri
. [...]. (Id. 16794980, fls. 31/33). [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que o fundamento primordial para rejeição do registro do ato de aposentação de Margarete Correa de Moura, acometida de
neurose depressiva
e
transtorno de personalidade paranoica
, senta praça no fato de que ela não foi submetida à Junta Médica Oficial, uma vez que as perícias realizadas nas datas de 28 de agosto de 1997, 11 de junho de 1999, 1o de setembro de 1999 e 17 de novembro de 1999, foram feitas por junta médica formada, na maioria, por integrantes do quadro deste Tribunal (laudos periciais, Id. 16795074, fls. 1; Id. 16794975, fls. 41 e 65; e Id. 16794977, fls. 13). Também, porque a doença não a incapacitava para o exercício da atividade laboral, em razão da possibilidade de seu tratamento.

É de se registrar que, a requerida teve
ciência inequívoca
da rejeição do registro do ato de aposentação em 31 de outubro de 2003, data do protocolo da manifestação no processo administrativo disciplinar. Nela, consignou-se: “
Compulsando os presentes autos verifica-se tratar-se de Pedido de Aposentadoria, em que não fora registrado perante ao Tribunal de Contas consoante decisão de fls. 544 – TJ
” (Id. 16794982, fls. 13).

Posteriormente, a questão acerca da negativa do registro da aposentadoria por invalidez foi submetida ao Tribunal Pleno, que decidiu, por maioria, vencido o relator, não compete ao Tribunal de Justiça, em matéria administrativa, reexaminar a decisão do Tribunal de Contas do Estado, visto que caberia a servidora ingressar em juízo com medida cabível.

O acórdão está assim ementado:

MATÉRIA ADMINISTRATIVA – FEITO INOMINADO – SERVIDORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONDENADA CRIMINALMENTE PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO DOLOSO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – MALGRADO A COMISSÃO PROCESSANTE INSTAURADA PARA ANALISAR A SITUAÇÃO TENHA CONCLUÍDO PELA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO À SERVIDORA, ESTA RESTOU APOSENTADA POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS, EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE DOENÇA MENTAL – REGISTRO DA APOSENTAÇÃO NEGADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – REEDIÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL PLENO – INCONFORMIDADE COM A DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE DEVE SER MANIFESTADA PELA PARTE INTERESSADA NA VIA JUDICIAL.

NÃO CONHECERAM DO FEITO. (TJ/MT, Tribunal Pleno, feito inominado 1/2003, relator Desembargador José Ferreira Leite, redator p/ acórdão Desembargador Paulo da Cunha, julgamento em 21 de outubro de 2004).

Desse acórdão, o advogado Benedito Márcio Pinheirinho Pinheiro constituído pela requerida (instrumento de mandato, Id. 16794982, fls. 9), foi intimado, pessoalmente, por oficial de justiça em 3 de fevereiro de 2005 (Id. 16794982, fls. 79).

Os autos foram arquivados em 10 de março de 2005, ante a ausência de interposição de recurso (Id. 16794984, fls. 9/11); desarquivados na data de 19 de maio de 2011 e entregues a própria servidora para extração de fotocópias (certidão com recibo de entrega de documentos, Id. 16794984, fls. 15).

E, no dia 24 de maio de 2013, a requerida protocolou pedido de
reversão da aposentadoria
, objeto do processo administrativo – CIA no 57865-47.2013.8.11.0000.

No caso, é fato incontroverso que houve pagamento de remuneração sem a devida contraprestação no período indicado na inicial de 3 de fevereiro de 2005, data da intimação pessoal do mandatário do acórdão do Tribunal Pleno, a 24 de maio de 2013, protocolo do pedido administrativo de
reversão da aposentadoria
, visto que a requerida alega que, até a prolação da decisão de demissão ocorrida em 22 de setembro de 2014, “
se encontrava no quadro de servidores aposentados do TJMT, e como consequência, percebeu os proventos de caráter alimentar em nítida boa-fé
” (contestação, Id. 16795065, fls. 11).

A alegação de boa-fé no recebimento dos vencimentos tem a exata consistência de uma bola de sabão, uma vez que a servidora estava ciente e consciente de que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso negou o registro do ato de sua aposentadoria por invalidez.

Deveras, cabia a ela retornar ao trabalho, porque a sua condição era de servidora em atividade e não inativa.

Aliás, a ciência inequívoca da requerida sobre o teor do acórdão do Tribunal de Contas, repiso, deu-se em
31 de outubro de 2003
, uma vez que a intimação pessoal do mandatário ocorrida no dia 3 de fevereiro de 2005, está a se referir a decisão do Tribunal Pleno.

Daí decorrente, a circunstância de o Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça ter
atestado
nos dias 29 de junho de 2006 e 13 de agosto de 2009 (Id. 16795078 e Id. 16795079), equivocadamente, a existência do ato de aposentação sem anotação da negativa do seu registro pelo Tribunal de Contas do Estado e da decisão do Tribunal Pleno que não reexaminou a questão, por razões óbvias, não afasta o seu conhecimento da decisão do Tribunal de Contas.

Inaplicável, na hipótese, o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da desnecessidade de ressarcimento ao erário quanto aos valores percebidos indevidamente, em razão da ausência de boa-fé com o recebimento de vencimentos sem a devida contraprestação no período de fevereiro de 2005 a maio de 2013.

[...] A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido do descabimento da restituição de valores percebidos indevidamente em circunstâncias, tais como a dos autos, em que o servidor público está de boa-fé. (Precedentes: MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2008; AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, DJe 3/9/2010) [...]. (STF, Primeira Turma, MS 25921/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de abril de 2016).

Por outro lado, estão sujeitas à prescrição as parcelas recebidas indevidamente anteriores a cinco (5) anos da data do ajuizamento ocorrido em 17 de maio de 2018, visto que a
ação de ressarcimento ao erário
tem por fundamento a prática de ilícito civil
,
prescritível, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: “
É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil
.” (STF, Tribunal Pleno, RE 669069/MG, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de abril de 2016).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença e julgar procedentes, em parte, os pedidos para condenar a requerida ao ressarcimento ao erário pelos valores recebidos indevidamente, desde que não prescritos, a serem apurados em liquidação de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020